Tribunal: TJBA
Processo: 8003747-09.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003747-09.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADA: RAFAELA VILANOVA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADA/EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FLAVIO MARCEL ALONSO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO EM SESSÃO E O ACÓRDÃO PUBLICADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MAGAZINE LUIZA S/A em face de acórdão proferido em Apelação Cível que deu provimento ao recurso da parte autora para majorar indenização por danos morais para R$ 6.000,00. A embargante sustenta que o acórdão publicado diverge do resultado efetivamente proclamado em sessão de julgamento, na qual o colegiado, após sustentação oral, reduziu o valor da condenação para R$ 4.500,00, requerendo a correção do erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição externa e erro material entre o resultado proclamado em sessão de julgamento e o conteúdo do acórdão publicado; e (ii) estabelecer se a oposição dos embargos de declaração caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes na decisão judicial.

4.

A gravação da sessão de julgamento realizada em 09/12/2025 confirma que o Relator alterou oralmente o voto após a sustentação oral, reduzindo o valor da condenação para R$ 4.500,00, proposta acolhida unanimemente pelo colegiado.

5.

O acórdão publicado manteve, por equívoco material, a redação originária que fixava a indenização em R$ 6.000,00, configurando contradição externa entre a decisão proclamada e o documento formalizado.

6.

A correção do vício por meio de embargos de declaração admite efeitos infringentes quando necessária à adequação do acórdão ao efetivo resultado do julgamento colegiado.

7.

A oposição dos embargos não configura litigância de má-fé quando destinada à correção de erro objetivo documentalmente comprovado, inexistindo intuito protelatório ou conduta desleal da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição externa e erro material verificados entre o resultado proclamado em sessão de julgamento e o acórdão publicado.

2.

A existência de divergência entre a deliberação colegiada e o texto formalizado do acórdão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

3.

Não caracteriza litigância de má-fé a oposição de embargos de declaração destinados à correção de erro material objetivamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8003747-09.2022.8.05.0138
, sendo Embargante
MAGAZINE LUIZA S/A
e Embargada
RAFAELA VILANOVA DE MENDONÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09